Tribunal: TJSP
Processo: 1017160-10.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017160-10.2017.8.26.0007
Registro: 2020.0000636828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017160-10.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONEIDE
RODRIGUES DE ALMEIDA ME - NEWS DE RV, é apelado ALEXANDRO DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1017160-10.2017.8.26.0007
Voto no 1484
Apelação Cível no 1017160-10.2017.8.26.0007
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: LEONEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA ME - News de Rv
Apelado: ALEXANDRO DE SOUZA SILVA
Juiz: Daniel Fabretti.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da parte ré. Matéria
jornalística cuja autoria é de terceiro, cujo conteúdo
foi repassado pela apelante. Violação ao direito de
imagem do apelado renovada pela conduta do
recorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 553/557, integrada a fl. 700, que julgou parcialmente procedente a ação, para
“condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais”, arbitrada em
R$20.000,00 (vinte mil reais). Julgou extinta a reconvenção, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.

A parte ré, ora apelante, aduz conexão deste feito com outros dois
processos, que possuem mesma causa de pedir e pedidos.
Sustenta inexistir prova do alegado dano moral ao qual foi
condenada. Que o recorrente apenas replicou a matéria, cuja origem se deu no portal
eletrônico G1, assegurando os créditos da fonte. Ademais, não há menção ao apelado
em tal publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1017160-10.2017.8.26.0007
Requer, ainda, a procedência do pedido reconvencional,
justificando sua pretensão ao alegar que o requerente propôs ação infundada.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 777/783).
Decorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (fl. 770).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, que “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. (grifos
nossos).
Partindo desta premissa, fica evidente, pela narrativa da exordial,
que o autor, ora apelado, tem a nítida intenção de se desvencilhar da imagem que
possuía em sua vida pregressa, tanto pelas consequências emocionais, quanto pelas
psicológicas, ambas prejudicais e que lhe trazem sofrimento.
Em suma, viveu como travesti até o ano de 2007, quando se
converteu à religião e transformou seu estilo de vida, agora incompatível com o
anterior. Seguiu sua vida sem fazer qualquer referência ao passado, sendo surpreendido,
em meados de 2016, com uma foto sua, enquanto travesti, publicada em matéria
jornalística, confundindo-o com outra pessoa. Todavia, expondo sua imagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1017160-10.2017.8.26.0007
Sua imagem foi utilizada sem permissão, em matéria que não trazia
conteúdo de conhecimento notório, ou socialmente relevante. O apelado, observe-se,
não é pessoa pública. Consumada, portanto, a violação.
Irrelevante a origem da matéria. Prestando-se, a parte apelante, a
repassar tal conteúdo, é igualmente responsável por verificar sua veracidade, e agir com
cautela. O que não ocorreu. Em verdade, ampliou, com sua atitude, o espectro de visão
da matéria, e, consequentemente, de violação da imagem do apelado.
Pertinente a ponderação do Juízo a quo sobre o tema: “é um fato
notório que boa parcela da população tem posições conservadoras em relação à
sexualidade e exerce juízo de valor de reprovação a comportamentos desse gênero”.
Agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao fixar, assim, a
indenização em danos morais.
Quanto à conexão, a questão foi devidamente resolvida as fls.
548/549. Um dos feitos já havia sido sentenciado, enquanto o outro tramitava à revelia
do réu, condições essas que afastam a união dos processos, seja por conta do disposto
no artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil, em relação ao processo julgado, seja
porque aquele que corre à revelia impõe ônus ao lá requerido, que aqui não se pode
aplicar.
Por fim, também acertada a extinção da reconvenção sem
julgamento do mérito, posto que o pedido para condenação do reconvindo em danos
morais pelo ajuizamento de ação, por alegada ausência de provas, não é conexo com a
ação principal (danos morais por violação de imagem), tampouco é fundamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1017160-10.2017.8.26.0007
defesa (ato/fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor), nos termos
do artigo 343, caput, do Diploma de Rito.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator